Tribunal: CARF
Processo: 13840.720407/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13840.720407/2016-82
ACÓRDÃO
2102-004.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LIMITE
ESTABELECIDO NA DECISÃO JUDICIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720407/2016-82
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Roberto de Oliveira Junior contra o
acórdão no 03-80.197, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília (DF), que julgou procedente em parte a impugnação, mantendo parcialmente o crédito
tributário relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) referente ao exercício de 2015
(ano-calendário 2014).
Consta dos autos que a DRF/Limeira/SP lavrou notificação de lançamento em razão
da glosa da dedução de pensão alimentícia judicial declarada pelo contribuinte, no montante de
R$ 26.469,00, sob o fundamento de falta de comprovação do pagamento nos moldes exigidos pela
legislação de regência.
De acordo com o relatório fiscal, o lançamento resultou em imposto suplementar
de R$ 7.278,97, acrescido de multa de ofício e juros de mora. O contribuinte foi regularmente
cientificado em 23/05/2016 e apresentou impugnação em 08/06/2016, instruída com documentos
de fls. 04 a 20, nos quais alegou que as quantias glosadas correspondiam a valores efetivamente
pagos a título de pensão alimentícia, em cumprimento de decisão judicial homologatória.
No julgamento da impugnação, a DRJ entendeu que a matéria estava parcialmente
comprovada, reconhecendo a dedutibilidade parcial da pensão. Fundamentou-se no art. 78 do
Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), que condiciona a dedução à existência de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e à comprovação efetiva do pagamento.
A instância de origem analisou os documentos juntados — cópia da audiência de
conciliação em que se fixou o pagamento de um salário mínimo mensal, ou 20% dos rendimentos
líquidos quando houvesse vínculo empregatício, bem como os comprovantes de transferências
bancárias em favor do representante legal da alimentanda, Adalberto Barbosa Horta, totalizando
R$ 26.469,00.
Ao aplicar o percentual de 20% sobre os rendimentos líquidos do contribuinte (R$
99.134,85), a DRJ apurou o montante dedutível de R$ 19.826,97, determinando o
restabelecimento parcial da dedução e, consequentemente, a redução do saldo de imposto a
pagar para R$ 1.826,56, acrescido de multa de ofício e juros de mora, nos termos da legislação
vigente.
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, sustentando que o
cálculo efetuado pela autoridade julgadora não considerou integralmente as parcelas devidas,
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720407/2016-82
3
especialmente os 20% incidentes sobre as verbas rescisórias e sobre o 13o salário, as quais
também deveriam compor a base de cálculo da pensão alimentícia judicial fixada. Afirma, ainda,
que os pagamentos foram realizados em conformidade com a decisão judicial homologatória,
pleiteando, assim, o restabelecimento integral da dedução originalmente declarada, com
consequente cancelamento do crédito tributário mantido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator
Da Tempestividade e Admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que deve ser conhecido.
- Do Mérito
A controvérsia posta a exame restringe-se à inclusão das verbas rescisórias e do 13o
salário na base de cálculo da pensão alimentícia, tendo em vista que o acordo judicial homologado
expressamente determina o desconto de 20% dos rendimentos líquidos do alimentante sempre
que este se encontrar sob vínculo empregatício, abrangendo, portanto, todas as verbas
remuneratórias percebidas.
A instância singular reconheceu parcialmente a dedutibilidade, restabelecendo o
valor de R$ 19.826,97, correspondente a 20% dos rendimentos líquidos regulares do contribuinte,
mas deixou de considerar os 20% incidentes sobre as verbas rescisórias e o 13o salário, objeto de
irresignação do recorrente.
No âmbito recursal, o contribuinte aduz ter demonstrado documentalmente —
conforme comprovante de rendimentos de fls. 48-49 — que percebeu verba rescisória no valor de
R$ 17.121,49 e 13o salário totalizando R$ 6.099,99 (sendo R$ 3.416,07 e R$ 2.683,92). Tais
parcelas perfazem o total de R$ 23.221,48, sobre o qual, à luz do título judicial, incidem os 20%
devidos a título de pensão alimentícia, o que resulta no valor de R$ 4.644,29 (R$ 23.221,48 × 20%).
A referida quantia representa, portanto, a diferença glosada e ora objeto do pleito
recursal, visto que a autoridade julgadora de primeira instância reconheceu apenas parte dos
valores passíveis de dedução. Comprovados o vínculo jurídico que embasa a obrigação alimentar e
o efetivo recebimento das verbas rescisórias e gratificações natalinas, não subsiste fundamento
para a manutenção da glosa sobre tais parcelas.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.052 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13840.720407/2016-82
4
Destarte, o adicional de R$ 4.644,29 deve ser igualmente considerado como
despesa dedutível, a título de pensão alimentícia judicial, por decorrer diretamente da decisão
judicial homologatória e encontrar-se amparado por documentação idônea constante dos autos.
Nos termos da alínea “f” do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro
de 1995, podem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de renda as importâncias pagas a
título de pensão alimentícia, desde que decorrentes de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou escritura pública lavrada na forma do art. 1.124-A do Código de Processo Civil.
A dedutibilidade dos valores pagos, portanto, exige o cumprimento concomitante
de dois requisitos:
(1) a existência de título jurídico válido, seja decisão judicial, acordo homologado ou
escritura pública, e
(2) a comprovação do efetivo pagamento conforme as condições estabelecidas
nesse título.
No caso em exame, o recorrente apresentou, documentos hábeis e idôneos,
relativos à obrigação de prestar alimentos.
À luz do art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, e do art. 78 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/99), é legítima a dedução integral dos valores pagos em cumprimento de decisão judicial,
abrangendo todas as parcelas remuneratórias percebidas pelo alimentante.
Assim, reconhecida a procedência da argumentação recursal e verificada a
suficiência das provas apresentadas, o provimento recursal é medida que se impõe, para afastar a
glosa incidente sobre a diferença de R$ 4.644,29, correspondente a 20% das verbas rescisórias e
do 13o salário pagos no período, reconhecendo-se a integral dedutibilidade da pensão alimentícia
judicial no exercício em exame.

- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 101
DF CARF MF
Original